Tribunal: TJES
Processo: 5002136-52.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002136-52.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MULTIMEX S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DAS CDA’S. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA AÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 95 E 96, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DE MULTIMEX TRADING S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]
O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário.2. A configuração da irregularidade da realização da notificação
reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo.[...]” (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Número: 5002134-82.2016.8.08.0024, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2022)

2. No presente caso, o proveito econômico obtido é perfeitamente identificável com a declaração de nulidade das CDA’s, o que afasta a aplicação da equidade para a fixação dos honorários, notadamente diante da orientação jurisprudencial vinculante firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

3. Embora correta a sentença ao reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal, na condenação em honorários advocatícios dev ser aplicada conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §3º, do CPC, observando-se o percentual mínimo para cada faixa de incidência, sobre o valor da causa na execução fiscal. Precedente do e. STJ.

4. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida, majorando-se os honorários advocatícios em 01% (um por cento) sobre os percentuais mínimos para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC. Apelo de Multimex Trading S/A parcialmente provido, a fim de determinar que a verba honorária seja apurada com base no valor da ação de execução fiscal, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001.

5. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, dar parcial provimento ao recurso de Multimex Trading S/A e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n° 5002136-52.2016.8.08.0024

Remetente: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Multimex Trading S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida e declarou
“[...]a nulidade das CDA ́s 05239/2015, 05152/2015, 05153/2015, 05154/2015, 05155/2015, 05350/2015, 05354/2015, 05282/2015, 05330/2015, 05319/2015, 07492/2015, 07490/2015, 03852/2015, 02106/2016, tendo em vista o cerceamento de defesa na seara administrativa[...]”
e julgou
“[...]EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art.485, IV, c/c art.783, ambos do Código de Processo Civil.”
(Id. 5019600)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo persegue a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]não houve pedido expresso de alteração de endereço
[da recorrida].
O setor fiscal encaminhou as notificações para o endereço constante do cadastro da empresa em seu sistema. Ou seja, encaminhou para onde a empresa declarou a existência da filial, no endereço formalmente cadastrado[...]”.
Assim, deve ser reconhecida a
“[...]validade da citação por edital da Empresa Executada, bem como da validade do auto de infração, de forma a permitir a regular continuidade da execução fiscal[...]”.
Além disso, aduz que a verba honorária foi fixada em quantia exorbitante e deve ser observado o critério da equidade no caso vertente, notadamente porque
“[...]o reconhecimento da nulidade da citação por edital, NÃO impede que o processo administrativo seja retomado, e que seja formada NOVAS CDAs, e que seja instaurada novamente a persecução fiscal em tela, razão pela qual o proveito econômico no presente caso NÃO PODE SER QUANTIFICÁVEL[...]”
. (Id. 5019605)

Multimex Trading S/A, por seu turno, interpôs apelação pretendendo a reforma parcial da sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que seja observado o entendimento do e. STJ quanto ao Tema nº 1076, bem como o Tema nº 810, do e. STF, estabelecendo que
“[...]o proveito econômico obtido pela Apelante, que é a base de cálculo dos honorários, deve ser recomposto utilizando a mesma regra que o Estado-Apelado utiliza para recompor o seu crédito tributário, qual seja, correção monetária por VRTE com juros de 1% ao mês, nos termos dos artigos 95 e 96 da Lei 7.000/2001 e Lei 12.008, de 21.12.2023, a partir de janeiro de 2024 (taxa Selic)”
. (ID. 9167079)

Contrarrazões Multimex Trading S/A no ID. 5019608 e do Estado do Espírito Santo no ID. 91670910.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002136-52.2016.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida e declarou “[...]a nulidade das CDA ́s 05239/2015, 05152/2015, 05153/2015, 05154/2015, 05155/2015, 05350/2015, 05354/2015, 05282/2015, 05330/2015, 05319/2015, 07492/2015, 07490/2015, 03852/2015, 02106/2016, tendo em vista o cerceamento de defesa na seara administrativa[...]” e julgou “[...]EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art.485, IV, c/c art.783, ambos do Código de Processo Civil.” (Id. 5019600)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo persegue a reforma da sentença alegando basicamente que “[...]não houve pedido expresso de alteração de endereço [da recorrida]. O setor fiscal encaminhou as notificações para o endereço constante do cadastro da empresa em seu sistema. Ou seja, encaminhou para onde a empresa declarou a existência da filial, no endereço formalmente cadastrado[...]”. Assim, deve ser reconhecida a “[...]validade da citação por edital da Empresa Executada, bem como da validade do auto de infração, de forma a permitir a regular continuidade da execução fiscal[...]”. Além disso, aduz que a verba honorária foi fixada em quantia exorbitante e deve ser observado o critério da equidade no caso vertente, notadamente porque “[...]o reconhecimento da nulidade da citação por edital, NÃO impede que o processo administrativo seja retomado, e que seja formada NOVAS CDAs, e que seja instaurada novamente a persecução fiscal em tela, razão pela qual o proveito econômico no presente caso NÃO PODE SER QUANTIFICÁVEL[...]”. (Id. 5019605)

Multimex Trading S/A, por seu turno, interpôs apelação pretendendo a reforma parcial da sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que seja observado o entendimento do e. STJ quanto ao Tema nº 1076, bem como o Tema nº 810, do e. STF, estabelecendo que “[...]o proveito econômico obtido pela Apelante, que é a base de cálculo dos honorários, deve ser recomposto utilizando a mesma regra que o Estado-Apelado utiliza para recompor o seu crédito tributário, qual seja, correção monetária por VRTE com juros de 1% ao mês, nos termos dos artigos 95 e 96 da Lei 7.000/2001 e Lei 12.008, de 21.12.2023, a partir de janeiro de 2024 (taxa Selic)”. (ID. 9167079)

Contrarrazões Multimex Trading S/A no ID. 5019608 e do Estado do Espírito Santo no ID. 91670910.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

*

O SR. ADVOGADO GLICINEI DE OLIVEIRA BRITO:-

Senhora Presidente, senhores Desembargadores e demais presentes.

O que estamos trazendo é que o julgamento do STJ, Tema 1.076 diz que a fixação dos honorários deverá: A, da condenação; B, do proveito econômico e C, do valor atualizado da causa.

Então, essa é a decisão do 1.076.

Queríamos levantar essa questão, que essa decisão é da Corte Especial do STJ e não pode ser ignorada. É tese vinculante e que só a Corte Especial pode mudar essa questão.

Então, inclusive, vossas excelências já devem saber disso, a 1ª Turma do STF decidiu, recentemente, em relatoria do Ministro Alexandre de Moraes mantendo o entendimento do tema 1.076 do STJ.

Então, é nesse sentido que a apelante, nesse caso, requer a vossa excelência. E há uma diferença muito grande nisso, por quê? Se é proveito econômico, significa que o valor do auto de infração vai ser atualizado por VRTE mais um, e não o valor da causa que não será atualizado da mesma forma que o Estado atualiza os seus créditos.

Então, é esse o sentido do pedido, que seja alterado, ao invés do valor da causa, para o proveito econômico.

É como requer, excelência.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Considerando a pertinência temática, passo ao julgamento simultâneo dos recursos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese dos autos cinge-se em aferir a existência ou não de nulidade no processo administrativo tributário acerca da intimação editalícia das decisões de primeira instância naquela seara, o que culminou na declaração das CDA’s constituídas debatidas nos autos.

O ente público insurgente, conforme delineado, limitou-se a refutar a irregularidade na intimação da recorrida em seu endereço de cadastro, ao pálio de que ela não teria formalizado pedido expresso de alteração de endereço.

Entretanto, ao requerer a baixa de sua inscrição estadual, a recorrida instruiu o pedido com termo de restituição de livros e documentos, bem como com instrumento procuratório, em cujos documentos consta o nome da Administradora Margareth Mendes de Oliveira com endereço no Rio de Janeiro (ID. 5019572).

Como bem ressaltado pelo magistrado singular, os documentos dos autos comprovam que
“[...]o contribuinte, ora excipiente requereu junto a SEFAZ em 23/03/2015 a baixa regular de sua inscrição estadual (082.086.46-0 / CNPJ 04.289.494/0001-27). No ID.16587578 (página 3) consta o nome e o endereço da sócia administradora responsável pelos livros da empresa, bem como na página nº04 do PTA pode-se observar o endereço da empresa no Rio de Janeiro e novamente o endereço da sócia administradora Margareth Mendes de Oliveira e de seu procurador RALF PACIFICO SONCIN com poderes para representar a excipiente perante a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo -SEFAZ. Nos documentos anexados pela excipiente observo que foi apresentada defesa na seara administrativa pela contribuinte/excipiente, sendo que as decisões proferidas em primeira instância foram encaminhadas por AR para ao endereço Rua Professor Thelmo Torres, nº40, Sala 507, Praia da Costa, Vila Velha, retornou com a informação “RECUSADO e/ou MUDOU-SE”.

Em reforço, o Juiz da causa asseverou que
“[...]a época das intimações das decisões de primeira instância, a empresa excipiente já havia solicitada a baixa regular de sua inscrição estadual, mencionando naquele ato o endereço de sua sócia administradora, bem como o endereço da empresa no Estado do Rio de Janeiro e do seu procurador aqui no Estado do Espírito Santo. Destarte, em razão das informações contidas nos AR ́s o exceto prosseguiu com as intimações do excipiente acerca das decisões proferidas em 1ª instância na seara administrativa, pela via editalícia, contudo, deixou de observar a informação de solicitação de baixa da inscrição estadual, bem como os endereços atualizados informados naquele ato.[...]”

Assim, se o Fisco Estadual tinha conhecimento do endereço da Administradora da executada, o envio de intimações para local diverso traduziu flagrante cerceio de defesa bastante a ensejar a nulidade das CDA’s como reconhecido na sentença guerreada.

Aliás, consigno que questão idêntica à que se aprecia e envolvendo as mesmas partes litigantes foi enfrentada por este sodalício quando do julgamento da apelação nº 5002134-82.2016.8.08.0024 pela Quarta Câmara Cível deste e. TJES, cuja ementa restou assim lançada:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário.

2. A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo.

3. O tema atinente aos honorários advocatícios foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo concluído a Corte Especial do Tribunal da Cidadania que “[...] Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4. Remessa necessária parcialmente procedente para modificar a condenação relativa aos honorários advocatícios, aplicando-se, por conseguinte, o escalonamento do §3º do artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo para cada faixa de incidência, tendo como base de cálculo o valor da causa.”

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o art. 85, do CPC estabelece que a condenação em honorários deve observar critérios objetivos, baseando-se, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou, na impossibilidade de mensuração destes, sobre o valor atualizado da causa. Apenas em situações excepcionais, quando o valor da condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, admite-se o arbitramento por equidade, conforme dispõe o §8º do referido artigo.

No presente caso, o proveito econômico obtido é perfeitamente identificável com a declaração de nulidade das CDA’s, o que afasta a aplicação da equidade para a fixação dos honorários, notadamente diante da orientação jurisprudencial vinculante firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

A propósito, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA DECLARADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA N. 1.076/STJ.

1. De início, cumpre destacar que a hipótese descrita pela fazenda pública - inexistência de proveito econômico quando a exceção de pré-executividade exclui a pessoa do polo passivo da execução fiscal -, não retrata o cenário dos autos, totalmente diversa, pois a exceção foi movida para reconhecer que "a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a exordial padece de nulidade, uma vez que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa" (fl. 183), entendimento acolhido na origem.

2. Nesses casos, não há dúvida quanto ao efetivo proveito econômico obtido, posto que a execução foi considerada nula,
equivalendo ao valor da ação fiscal para fins de estabelecer a base de cálculo da verba honorária
.

3. "
Extinta a execução fiscal, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, são cabíveis honorários advocatícios a serem fixados conforme as balizas previstas no art. 85, § 3º, do CPC/2015
" (AgInt no AREsp n. 1.947.999/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022).

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema n. 1.076/STJ, firmou as seguintes teses relativas a honorários em desfavor da fazenda publica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.876.194/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim, embora correta a sentença ao reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal, entendo que a condenação em honorários advocatícios deve ser ajustada, devendo ser aplicada conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §3º, do CPC, observando-se o percentual mínimo para cada faixa de incidência, sobre o valor da causa na execução fiscal.

Quanto à incidência do entendimento do Tema nº 810, do e. STF, a fim de que
“[...]o proveito econômico obtido pela Apelante, que servirá de base de cálculo dos honorários, deve ser recomposto utilizando a mesma regra que o Estado/Apelado utiliza para recompor o seu crédito tributário, qual seja, correção monetária por VRTE com juros de 1% ao mês, artigos 95 e 96 da Lei 7.000/2001[...]”
, o próprio ente público consignou em contrarrazões ao apelo de Multimex Trading S/A que
“[...]a modificação da base de cálculo constante na r. Sentença não modificará o valor dos honorários sucumbenciais, uma vez que ambos utilizam a correção monetária disposta pelos artigos 95/96 da Lei Estadual 7.000/01[...]”
(ID. 9167090), tal como reivindicado pela recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, majorando os honorários advocatícios em 01% (um por cento) sobre os percentuais mínimos para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC, bem como dou parcial provimento ao apelo de Multimex Trading S/A, a fim de que a verba honorária seja apurada com base no valor da ação de execução fiscal, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001.

Cia de consequência,
julgo prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida a exame, em especial quanto à condenação em honorários advocatícios.

A fim de rememorar o feito, trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença que reconheceu o cerceamento de defesa na seara administrativa e acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs, julgando extinta a presente ação de execução fiscal.

Em sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora apresentou voto no sentido de
negar provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo e
dar parcial provimento
ao apelo da Multimex, a fim de que “
a verba honorária seja apurada com base no valor da ação de execução fiscal, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001”
.

Examinando detidamente as alegações recursais e o conjunto dos autos, não vejo como divergir do entendimento alcançado pelo Eminente Relatora.

Isso porque, no tocante à verba honorária, verifico que a fixação da base de cálculo sobre o valor atualizado da causa corresponde exatamente ao proveito econômico obtido com o processo, como pretende a empresa recorrente – a saber, o montante correspondente à anulação das Certidões de Dívida Ativa que embasavam o feito executivo, devidamente atualizado.

Especificamente quanto aos índices de correção monetária, saliento que a matéria foi objeto de discussão em recurso com Repercussão Geral reconhecida perante o Supremo Tribunal Federal
(Tema nº 1.062)
, cuja tese restou assim fixada:

Tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Nesse contexto, como bem consignado no voto de e. Relatoria, a verba honorária deve ser apurada com base no valor da ação de execução fiscal, por refletir exatamente o proveito econômico obtido, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001, limitado aos índices estabelecidos pela União Federal para atualização de seus débitos.

Sob os fundamentos acima,
ACOMPANHO
o voto de Eminente Relatoria.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo ao julgamento simultâneo dos recursos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese dos autos cinge-se em aferir a existência ou não de nulidade no processo administrativo tributário acerca da intimação editalícia das decisões de primeira instância naquela seara, o que culminou na declaração das CDA’s constituídas debatidas nos autos.

O ente público insurgente, conforme delineado, limitou-se a refutar a irregularidade na intimação da recorrida em seu endereço de cadastro, ao pálio de que ela não teria formalizado pedido expresso de alteração de endereço.

Entretanto, ao requerer a baixa de sua inscrição estadual, a recorrida instruiu o pedido com termo de restituição de livros e documentos, bem como com instrumento procuratório, em cujos documentos consta o nome da Administradora Margareth Mendes de Oliveira com endereço no Rio de Janeiro (ID. 5019572).

Como bem ressaltado pelo magistrado singular, os documentos dos autos comprovam que
“[...]o contribuinte, ora excipiente requereu junto a SEFAZ em 23/03/2015 a baixa regular de sua inscrição estadual (082.086.46-0 / CNPJ 04.289.494/0001-27). No ID.16587578 (página 3) consta o nome e o endereço da sócia administradora responsável pelos livros da empresa, bem como na página nº04 do PTA pode-se observar o endereço da empresa no Rio de Janeiro e novamente o endereço da sócia administradora Margareth Mendes de Oliveira e de seu procurador RALF PACIFICO SONCIN com poderes para representar a excipiente perante a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo -SEFAZ. Nos documentos anexados pela excipiente observo que foi apresentada defesa na seara administrativa pela contribuinte/excipiente, sendo que as decisões proferidas em primeira instância foram encaminhadas por AR para ao endereço Rua Professor Thelmo Torres, nº40, Sala 507, Praia da Costa, Vila Velha, retornou com a informação “RECUSADO e/ou MUDOU-SE”.

Em reforço, o Juiz da causa asseverou que
“[...]a época das intimações das decisões de primeira instância, a empresa excipiente já havia solicitada a baixa regular de sua inscrição estadual, mencionando naquele ato o endereço de sua sócia administradora, bem como o endereço da empresa no Estado do Rio de Janeiro e do seu procurador aqui no Estado do Espírito Santo. Destarte, em razão das informações contidas nos AR ́s o exceto prosseguiu com as intimações do excipiente acerca das decisões proferidas em 1ª instância na seara administrativa, pela via editalícia, contudo, deixou de observar a informação de solicitação de baixa da inscrição estadual, bem como os endereços atualizados informados naquele ato.[...]”

Assim, se o Fisco Estadual tinha conhecimento do endereço da Administradora da executada, o envio de intimações para local diverso traduziu flagrante cerceio de defesa bastante a ensejar a nulidade das CDA’s como reconhecido na sentença guerreada.

Aliás, consigno que questão idêntica à que se aprecia e envolvendo as mesmas partes litigantes foi enfrentada por este sodalício quando do julgamento da apelação nº 5002134-82.2016.8.08.0024 pela Quarta Câmara Cível deste e. TJES, cuja ementa restou assim lançada:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário.

2. A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo.

3. O tema atinente aos honorários advocatícios foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo concluído a Corte Especial do Tribunal da Cidadania que “[...] Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4. Remessa necessária parcialmente procedente para modificar a condenação relativa aos honorários advocatícios, aplicando-se, por conseguinte, o escalonamento do §3º do artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo para cada faixa de incidência, tendo como base de cálculo o valor da causa.”

No que diz respeito aos honorários advocatícios,
o art. 85, do CPC estabelece que a condenação em honorários deve observar critérios objetivos, baseando-se, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou, na impossibilidade de mensuração destes, sobre o valor atualizado da causa. Apenas em situações excepcionais, quando o valor da condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, admite-se o arbitramento por equidade, conforme dispõe o §8º do referido artigo.

No presente caso, o proveito econômico obtido é perfeitamente identificável com a declaração de nulidade das CDA’s, o que afasta a aplicação da equidade para a fixação dos honorários, notadamente diante da orientação jurisprudencial vinculante firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

A propósito, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA DECLARADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA N. 1.076/STJ.

1. De início, cumpre destacar que a hipótese descrita pela fazenda pública - inexistência de proveito econômico quando a exceção de pré-executividade exclui a pessoa do polo passivo da execução fiscal -, não retrata o cenário dos autos, totalmente diversa, pois a exceção foi movida para reconhecer que "a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a exordial padece de nulidade, uma vez que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa" (fl. 183), entendimento acolhido na origem.

2. Nesses casos, não há dúvida quanto ao efetivo proveito econômico obtido, posto que a execução foi considerada nula,
equivalendo ao valor da ação fiscal para fins de estabelecer a base de cálculo da verba honorária
.

3. "
Extinta a execução fiscal, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, são cabíveis honorários advocatícios a serem fixados conforme as balizas previstas no art. 85, § 3º, do CPC/2015
" (AgInt no AREsp n. 1.947.999/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022).

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema n. 1.076/STJ, firmou as seguintes teses relativas a honorários em desfavor da fazenda publica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.876.194/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim, embora correta a sentença ao reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal, entendo que a condenação em honorários advocatícios deve ser ajustada, devendo ser aplicada conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §3º, do CPC, observando-se o percentual mínimo para cada faixa de incidência, sobre o valor da causa na execução fiscal.

Quanto à incidência do
entendimento do Tema nº 810, do e. STF, a fim de que
“[...]o proveito econômico obtido pela Apelante, que servirá de base de cálculo dos honorários, deve ser recomposto utilizando a mesma regra que o Estado/Apelado utiliza para recompor o seu crédito tributário, qual seja, correção monetária por VRTE com juros de 1% ao mês, artigos 95 e 96 da Lei 7.000/2001[...]”
, o próprio ente público consignou em contrarrazões ao apelo de Multimex Trading S/A que
“[...]a modificação da base de cálculo constante na r. Sentença não modificará o valor dos honorários sucumbenciais, uma vez que ambos utilizam a correção monetária disposta pelos artigos 95/96 da Lei Estadual 7.000/01[...]”
(ID. 9167090), tal como reivindicado pela recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, majorando os honorários advocatícios em 01% (um por cento) sobre os percentuais mínimos
para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC, bem como dou parcial provimento ao apelo de
Multimex Trading S/A, a fim de que a verba honorária seja apurada com base no valor da ação de execução fiscal, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001.

Cia de consequência,
julgo prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida a exame, em especial quanto à condenação em honorários advocatícios.

A fim de rememorar o feito, trata-se

de
Remessa Necessária e recursos de

Apelação Cível
,
interposto
s contra a sentença que reconheceu o cerceamento de defesa na seara administrativa e acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs, julgando extinta a
presente
ação de execução fisca
l
.

Em sessão pretérita,
a
Eminente Desembargador
a

Relator
a

apresentou voto no sentido de
negar provimento

ao recurso
do Estado do Espírito Santo e
dar parcial provimento
ao apelo da Multimex,
a fim de
que
“a verba honorária seja apurada com base no valor da ação de execução fiscal, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001”
.

Examinando detidamente
as alegações recursais e o conjunto dos autos
, não vejo como divergir do entendimento alcançado pel
o
Eminente
R
elator
a
.

Isso porque,
no tocante à verba honorária,
verifico que
a fixação da base de cálculo sobre
o valor atualizado da causa corresponde exatamente a
o proveito econômico obtido com o processo,
como pretende a empresa recorrente
– a saber,
o montante correspondente à
anulação das Certidões de D
ívida Ativa que embasavam o feito executivo, devidamente atualizado.

Especificamente quanto aos índices de correção monetária
, saliento que a matéria foi objeto de discussão em recurso com Repercussão Geral reconhecida perante o Supremo Tribunal Federal
(Tema nº 1.062)
, cuja tese restou assim fixada:

Tese:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Nesse contexto,
como bem consignado no

voto de e. Relatoria
, a verba honorária
deve ser
apurada com base no valor da ação de execução fiscal,
por refletir exatamente o proveito econômico obtido
, corrigido monetariamente nos termos dos arts. 95 e 96, da Lei 7.000/2001,
limitado a
o
s índices estabelecidos pela União Federal
para atualização de seus débitos
.

Sob os fundamentos acima
,
ACOMPANHO

o voto d
e
Eminente Relator
i
a.

É como voto.

Vitória/ES,
26
de
novembro
de 2024
.

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.